Tribunal: STF
Processo: Rcl 65852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. SUPOSTA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do Estado do Ceará - Coopernordeste/CE, em 20.2.2024, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação n. 0001310-33.2019.5.07.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PRIMEIRA RECLAMADA. PSEUDOCOOPERATIVA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. Atuando a cooperativa como verdadeira intermediadora de mão de obra, assume a posição de empregador, nos termos do art. 2º da CLT, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu o vínculo empregatício com a autora, nos moldes do art. 3º da CLT. Recurso conhecido e desprovido. 



    (…) Cumpre destacar que o ônus de provar a existência de vínculo empregatício, inicialmente, pertence à autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 818,I, CLT c/c art. 373, I, CPC). Entretanto, ao admitir prestação de serviços de forma diversa da estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho, tal encargo probatório passa a ser da parte reclamada, por caracterizar fato impeditivo do direito pretendido (art. 818, II, CLT c/c art. 373, II, CPC). 



    Assim, competia à primeira reclamada produzir prova da regularidade de suas atividades como autêntica cooperativa, demonstrando a plena autonomia da reclamante, como trabalhadora associada, para definir os dias de labor, o modo da prestação, o valor do serviço, entre outros, o que não restou comprovado. Explica-se. 



    Inobstante a documentação colacionada pela primeira reclamada relativa à regular constituição da cooperativa (ID. 6fadc60), aos editais de convocação (ID. eb07bec) e às atas de assembleias (ID. a1e204c e ID. 3d8119f), verifica-se que, na realidade, a primeira reclamada atuou como verdadeira intermediadora de mão de obra, restando evidenciado que a dinâmica do trabalho da autora era totalmente definida pelas reclamadas, nos moldes do art. 3º da CLT. 



    No caso, da análise do acervo probatório, restou comprovado que a autora sempre prestou serviços para o tomador dos serviços, no caso, o Estado do Ceará, nas instalações do Hospital Geral de Fortaleza - HGF, atuando como supervisora de enfermagem, com subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade.



    Como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, ’Denota-se que, de fato, havia subordinação jurídica, mediante definição dos parâmetros dos serviços prestados, sem qualquer autonomia do profissional, que também não poderia se fazer substituir. A falta ao serviço não era integralmente isenta de consequência, pois o trabalhador poderia ser convocado para falar sobre tal fato. A escala de trabalho também ficava a cargo da reclamada. Não há, ainda, nenhuma prova de rateio dos lucros entre os cooperativados, apenas comprovantes de pagamento, de acordo com as horas de trabalho’.



    De se frisar que a reclamante prestou seus serviços com sujeição a um poder diretivo, sem que lhe houvesse proveito comum senão em favor do próprio tomador de serviços, real destinatário do labor prestado pela autora, revelando-se a cooperativa reclamada como mera fornecedora de mão de obra, assumindo a posição de empregador, nos termos definidos no art. 2º da CLT. 



    Destaque-se, no mais, que inexiste prova da participação da autora em assembleia da cooperativa reclamada ou da distribuição dos valores (sobras) recebidos pela entidade, evidenciando que a autora sequer tinha qualquer participação na gestão da cooperativa tampouco autonomia no trabalho.



    Ante o exposto, correto o entendimento esposado pelo juízo de origem ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com a primeira reclamada, cuja interposição de mão de obra evidenciou-se fraudulenta, condenando-a ao pagamento de verbas rescisórias” (fls. 95-102, e-doc. 6).



    A reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento e agravo de instrumento, desprovido.



    2. A reclamante afirma que “o Douto Julgador acabou acolhendo grande parte dos pedidos autorais, desconsiderando a relação cooperativista existente entre as partes, o que fez com que esta cooperativa interpusesse um Recurso Ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, objetivando demonstrar a legitimidade do vínculo societário estabelecido pelas partes, nos moldes já aceitos por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado extraído dos julgamentos da ADPF 324, do Recurso Extraordinário 958252 e da Reclamação 55769, formando o Tema de Repercussão Geral nº 725” (fl. 4).



    Alega que “o Desembargador-relator, Dr. CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, manteve o entendimento de que a relação entre as partes não seria cooperativista, mas empregatícia, desconsiderando a inexistência de qualquer prova acerca de vício de consentimento no ato de filiação da Sra. ANDREA, tornando sem qualquer eficácia os ditames preconizados pela Lei Federal nº 12.690/12” (fl. 4).



    Sustenta que “a Cooperativa Reclamante não atua com intermediação de mão-de-obra, mas na prestação de serviços profissionais especializados a quem precisar deles, tudo em prol do bem comum de seus cooperados. Vale registrar que a obreira formalizou seu ingresso nesta Reclamante de forma livre, autônoma e voluntária, conforme fichas de filiação em anexo. Logo, a relação entre as partes foi totalmente regular, dentro dos moldes estabelecidos no seu estatuto social e nas leis que regulamentam o cooperativismo” (fl. 8).



    Ressalta que “a obreira atuava como nutricionista em um dos maiores hospitais públicos do Estado do Ceará, no caso, o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, todavia nada a impedia de atuar em qualquer outro local. Tendo em vista a complexidade do trabalho desenvolvido – prestação de serviços de assistência à saúde – por via lógica que havia a necessidade de uma organização da equipe. (…) Não havia subordinação, Excelência. O que havia era ORGANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS” (fl. 10).



    Requer medida liminar, para suspender o processo até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    No mérito, pede a “PROCEDÊNCIA desta Reclamação Constitucional, a fim de que a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região seja cassada, garantindo-se a autoridade do entendimento desta Suprema Corte, conforme decidido na ADPF 324, no Recurso Extraordinário 958252 e na Reclamação 55769, formando o Tema de Repercussão Geral nº 725” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a decisão pela qual foi reconhecido o vínculo empregatício da reclamante com a beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente, a reclamante somente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, sem o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O Tribunal Regional reconheceu o vínculo empregatício desconsiderando a filiação da beneficiária à reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora